Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710853-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0743637-08.2021.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor de MIGUEL GOMES DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 184679283 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal. No agravo de instrumento em apreço, o agravante afirma que a penhora parcial nos autos, no valor de R$ 75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) é insuficiente para quitar a dívida de aproximadamente R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Aduz que realizou as diligências possíveis para a satisfação da dívida, como a utilização dos sistemas SIBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, havendo apenas a penhora parcial, no valor de R$ 976,60 (novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Alega que demonstrou o esgotamento dos meios de busca à sua disposição, sendo cabível o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando cópia das declarações de bens entregues pelo devedor a partir do ano de ajuizamento da execução fiscal. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 13:24:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora